Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE ECOGRAFIA. URGÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. MORTE DO FETO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO.

I. Constatada omissão quanto à realização de exame exigido pelo estado clínico da gestante, o Distrito Federal responde pelos danos verificados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

II. Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando as provas dos autos denotam que a prestação da assistência médico-hospitalar adequada poderia impedir o óbito fetal.

III. Caracteriza dano moral o profundo abalo existencial provocado pela falha na prestação do serviço público de saúde que faz esvair a chance de sobrevivência do nascituro.

IV. Apelação conhecida e provida.